Tribunal: TJSP
Processo: 2097498-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ULTRAPETIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Incidente de pré-executividade. Admissibilidade. Questão de direito, cujo deslinde prescinde de dilação probatória. Entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.110.925-SP, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 108), de observância obrigatória pelos tribunais.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ULTRAPETIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Incidente de pré-executividade. Admissibilidade. Questão de direito, cujo deslinde prescinde de dilação probatória. Entendimento pacificado pelo STJ nos autos do REsp. no 1.110.925-SP, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 108), de observância obrigatória pelos tribunais.
2. Decisão ultra petita. Inocorrência. Princípio da adstrição ao título que impõe convergência do cumprimento de sentença aos lindes do respectivo título judicial cuja satisfação se pretenda, cabendo ao magistrado zelar para o maior ajuste possível ao figurino do título judicial. Descabida rediscussão, em sede de cumprimento, da matéria que se encontra amparada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Inteligência dos arts. 502, 507, 508 e 509 do CPC.
3. Desfecho de origem preservado. Recurso desprovido.